Tribunal: TJMT
Processo: 1010837-51.2024.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1010837-51.2024.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. OBTENÇÃO DE PROVA MEDIANTE VIOLÊNCIA FÍSICA. NEXO CAUSAL ENTRE AS SUPOSTAS LESÕES E A CONDUTA POLICIAL NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. VINCULAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA DO JUIZ ÀS CONCLUSÕES DA PROVA TÉCNICA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA REDUTORA DO PRIVILÉGIO. CONDICIONANTES NÃO PREENCHIDAS. FIXAÇÃO ESCORREITA DO REGIME FECHADO. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006) à pena de 7 anos de reclusão em regime inicial fechado e 700 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) em meio a diligências para localizar o envolvidos na morte de um sargento da Polícia Militar, a equipe integrada de inteligência da corporação identificou que o veículo utilizado na fuga de um dos suspeitos, estava estacionado em uma rua da capital; (ii) em rondas pela região indicada, policiais militares avistaram o apelante tentando entrar no automóvel em referência, e determinaram que ele parasse; (iii) o apelante não obedeceu ao comando, jogou a chave do veículo para longe e fugiu a pé; só alguns metros depois ele foi alcançado e detido; (iv) em entrevista, o apelante admitiu que mantinha substância entorpecente na área externa da sua residência; (v) a varredura pelo local culminou na apreensão de 585g de substância análoga a maconha; (vi) em Juízo, o apelante disse ter sido agredido fisicamente pelos patrulheiros durante a abordagem e negou a propriedade do psicotrópico.
3. Requerimentos: (i) nulidade da busca domiciliar ante a inexistência de fundadas razões de prática delitiva; (ii) nulidade probatória e por derivação porque o apelante teria sido submetido a atos de violência/tortura durante a ação policial; (iii) absolvição por insuficiência probatória; (iv) reconhecimento do crime na forma privilegiada; (v) fixação de regime diverso do fechado para resgate da pena; (vi) revogação da custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões centrais consistem em analisar: (i) a validade da busca domiciliar; (ii) se o apelante foi submetido a violência física durante a ação policial; (iii) se as provas são suficientes para demonstrar a autoria criminosa; (iv) se o apelante faz jus ao benefício descrito no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006; (v) a possibilidade de fixação de regime mais brando para resgate da pena; (vi) se a custódia cautelar deve ser revogada, garantindo ao apelante o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O contexto em que o apelante foi surpreendido, preparando-se para entrar no veículo então utilizado para dar fuga ao autor de um crime contra a vida, a evasão repentina ao avistar a guarnição policial e o teor das declarações do apelante durante a entrevista com os policiais militares, admitindo que ocultava psicotrópico no jardim da sua casa, constituem fundadas razões de prática criminosa e validam a busca subsequente no imóvel.
6. Conforme lição do art. 182 do Código de Processo Penal, o julgador não está vinculado às conclusões do laudo pericial. Nesses termos, evidenciado que as lesões descritas na prova técnica ora não guardam nexo de causalidade com a conduta policial, ora condizem com a narrativa dos agentes públicos, indicando que ocorreram em meio aos esforços para brecar a resistência do apelante à imobilização, deve ser afastada a preliminar de nulidade derivada do suposto excesso na abordagem.
7. Deve ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes quando os depoimentos firmes e coesos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, somados às circunstâncias em torno da apreensão, comprovam que o apelante tinha em depósito substância de uso proscrito com finalidade mercantil.
8. A concessão do benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006 está sujeita ao atendimento cumulativo dos requisitos ali previstos. Por isso, uma vez demonstrado que o apelante ostenta maus antecedentes e é reincidente, afigura-se inaplicável a especial diminutiva de pena.
9. Embora a pena privativa de liberdade seja inferior a oito anos, os maus antecedentes do apelante e a comprovada reincidência justificam a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da reprimenda, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
10. A gravidade concreta da conduta, a existência de três condenações pretéritas transitadas em julgado, a fixação do regime fechado para resgate da pena imposta e a notícia de que o apelante permaneceu segregado durante o curso do processo autorizam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e evitar nova incursão delitiva.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. XI; CP, art. 33, § 2o, alínea a e § 3o; CPP, art. 156, art. 182 e art. 240, §1o; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.466.089/DF; STJ, AREsp 2.466.089/DF; STJ, AgRg no RHC 201.348/CE; STJ, AgRg no REsp 1.918.894/SP; TJMT, ApCrim 1000278-58.2024; TJMT, ApCrim 1013406-79.2023; TJMT, ApCrim 1006921-60.2023; TJMT, ApCrim 1008036-85.2024; ApCrim 1007380-68.2023; TJMT, ApCrim 1005974-57.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010837-51.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 032.199.271-73 (APELANTE), ROBIANE DE AGUIAR CRUZ - CPF: 023.142.971-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
.
RECURSO DA DEFESA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. OBTENÇÃO DE PROVA MEDIANTE VIOLÊNCIA FÍSICA.
NEXO CAUSAL ENTRE AS SUPOSTAS LESÕES E A CONDUTA POLICIAL NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. VINCULAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA DO JUIZ ÀS CONCLUSÕES DA PROVA TÉCNICA.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA REDUTORA DO PRIVILÉGIO. CONDICIONANTES NÃO PREENCHIDAS. FIXAÇÃO ESCORREITA DO REGIME FECHADO. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) à pena de 7 anos de reclusão em regime inicial fechado e 700 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
em meio a diligências para localizar o envolvidos na morte de um sargento da Polícia Militar, a equipe integrada de inteligência da corporação identificou que o veículo utilizado na fuga de um dos suspeitos, estava estacionado em uma rua da capital;
(ii)
em rondas pela região indicada, policiais militares

avistaram o apelante tentando entrar no automóvel em referência, e determinaram que ele parasse;
(iii)
o apelante não obedeceu ao comando, jogou a chave do veículo para longe e fugiu a pé; só alguns metros depois ele foi alcançado e detido;
(iv)
em entrevista, o apelante admitiu que mantinha substância entorpecente na área externa da sua residência;
(v)
a varredura pelo local culminou na apreensão de 585g de substância análoga a maconha;
(vi)
em Juízo, o apelante disse ter sido agredido fisicamente pelos patrulheiros durante a abordagem e negou a propriedade do psicotrópico.

3. Requerimentos:
(i)
nulidade da busca domiciliar ante a inexistência de fundadas razões de prática delitiva;
(ii)
nulidade probatória e por derivação porque o apelante teria sido submetido a atos de violência/tortura durante a ação policial;
(iii)
absolvição por insuficiência probatória;
(iv)
reconhecimento do crime na forma privilegiada;
(v)
fixação de regime diverso do fechado para resgate da pena;
(vi)
revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões centrais consistem em analisar:
(i)
a validade da busca domiciliar;
(ii)
se o apelante foi submetido a violência física durante a ação policial;
(iii)
se as provas são suficientes para demonstrar a autoria criminosa;
(iv)
se o apelante faz jus ao benefício descrito no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006;
(v)
a possibilidade de fixação de regime mais brando para resgate da pena;
(vi)
se a custódia cautelar deve ser revogada, garantindo ao apelante o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O contexto em que o apelante foi surpreendido, preparando-se para entrar no veículo então utilizado para dar fuga ao autor de um crime contra a vida, a evasão repentina ao avistar a guarnição policial e o teor das declarações do apelante durante a entrevista com os policiais militares, admitindo que ocultava psicotrópico no jardim da sua casa,
constituem fundadas razões de prática criminosa e validam a busca subsequente no imóvel.

6. Conforme lição do art. 182 do Código de Processo Penal, o julgador não está vinculado às conclusões do laudo pericial. Nesses termos, evidenciado que as lesões descritas na prova técnica ora não guardam nexo de causalidade com a conduta policial, ora condizem com a narrativa dos agentes públicos, indicando que ocorreram em meio aos esforços para brecar a resistência do apelante à imobilização, deve ser afastada a preliminar de nulidade derivada do suposto excesso na abordagem.

7. Deve ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes quando os depoimentos firmes e coesos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, somados às circunstâncias em torno da apreensão, comprovam que o apelante tinha em depósito substância de uso proscrito com finalidade mercantil.

8. A concessão do benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006 está sujeita ao atendimento cumulativo dos requisitos ali previstos. Por isso, uma vez demonstrado que o apelante ostenta maus antecedentes e é reincidente, afigura-se inaplicável a especial diminutiva de pena.

9.
Embora a pena privativa de liberdade seja inferior a oito anos, os maus antecedentes do apelante e a comprovada reincidência justificam a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo
quantum
da reprimenda, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

10.
A gravidade concreta da conduta, a existência de três condenações pretéritas transitadas em julgado, a fixação do regime fechado para resgate da pena imposta e a notícia de que o apelante permaneceu segregado durante o curso do processo autorizam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e evitar nova incursão delitiva.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, inc. XI; CP, art. 33, § 2o, alínea
a
e § 3o; CPP, art. 156, art. 182 e art. 240, §1o; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.466.089/DF; STJ, AREsp 2.466.089/DF; STJ, AgRg no RHC 201.348/CE; STJ, AgRg no REsp 1.918.894/SP; TJMT, ApCrim 1000278-58.2024; TJMT, ApCrim 1013406-79.2023; TJMT, ApCrim 1006921-60.2023; TJMT, ApCrim 1008036-85.2024;
ApCrim 1007380-68.2023; TJMT,
ApCrim 1005974-57.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Pedro Henrique Pereira dos Santos da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal no. 1010387-51.2024, que o condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) à pena de
7 (sete) anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
(id. 253625202).

Nas suas
razões

recursais
, o apelante, assistido por procuradora constituída, busca, preliminarmente, ver declarada a nulidade probatória e por derivação, seja porque a busca domiciliar não estaria lastreada em fundadas razões de prática delitiva, seja porque ele teria sido submetido a atos de violência/tortura durante a ação policial.

No mérito, postula a absolvição
, destacando que os autos não conteriam provas suficientes da autoria criminosa. De modo subsidiário, requer a aplicação da especial diminutiva de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no. 11.343/2006, a fixação de regime mais brando e a revogação da custódia cautelar (id.
258730665).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público se manifesta pelo desprovimento do recurso (id. 264582265).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
rejeição
das preliminares e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo (id.
265011274).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Infere-se dos autos que
Pedro Henrique Pereira dos Santos da Silva
foi denunciado por cometer o delito de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), conforme narrativa acusatória transcrita abaixo:

“
Conforme Inquérito Policial, no dia 09 de junho de 2024, por volta das 21h10min, na residência localizada na rua Vinte e Três, quadra 37, casa 06, no 16, bairro Jardim Florianópolis, nesta Capital, o denunciado Pedro Henrique Pereira dos Santos da Silva, tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (um) tablete de maconha, com massa total de 0,585 g (quinhentos e oitenta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo no 311.3.10.9067.2024.183731-A01).

De acordo com o caderno investigativo, a polícia militar realizava diligências com a finalidade de capturar Rafael Amorim de Brito, suspeito do assassinato do Sargento PM Odenil Alves Pedroso.

Nesse contexto, na data dos fatos, uma guarnição da força comando da PM recebeu informações da equipe integrada de inteligência do Bope, que o veículo que auxiliou na fuga de Rafael, se tratava de um veículo Onix de cor branca, placa ENG 3F17.

Diante das informações, a guarnição militar realizava patrulhamento tático pelo bairro Novo Paraíso, quando visualizaram o veículo em frente a casa 01. Na ocasião, o denunciado Pedro Henrique saía do citado imóvel e entraria no carro, contudo, quando recebeu ordem de parada dos policiais para realização da abordagem, Pedro Henrique tentou fugir a pé, mas passados alguns quarteirões foi detido pelos agentes militares.

Questionado pelos militares acerca do motivo de sua tentativa de fuga, o denunciado disse que presumia que era alvo de investigação por ter auxiliado na fuga de Rafael, bem como, havia 01 (um) tablete de maconha escondido no jardim de sua casa, ao lado da garagem, razão pela qual tentou evitar sua abordagem em frente o imóvel.

Em seguida, a equipe se dirigiu até a moradia de Pedro Henrique, e no local indicado, encontraram 01 (um) tablete de maconha acondicionado em embalagem de cor amarela.

Infere-se que, durante o percurso até sua residência, o denunciado revelou que recebeu ordem do faccionado Douglas Gonçalves de Oliveira para dar suporte à fuga de Rafael após o homicídio do policial militar, e que Douglas reside com sua mãe no bairro Novo Paraíso.

Em continuidade as investigações, a equipe policial se deslocou até a residência apontada por Pedro Henrique, onde foram recebidos por Marinete, mãe de Douglas, que na ocasião alegou desconhecer o paradeiro do filho. Registra-se que, quando chegaram no endereço Luiz Henrique Cardoso Lara, foi abordado após tentar correr para dentro da casa, e durante revista pessoal foi surpreendido na posse de 01 (uma) porção de maconha, (fatos objeto de apuração de nos autos do Termo Circunstanciado no 1039512-50.2024.8.11.0001).

Perante a autoridade policial o denunciado Pedro Henrique permaneceu em silêncio.

Extrai-se das folhas de antecedentes criminais que Pedro Henrique é multireincidente, condenado em duas ações penais por roubo majorado (autos no 0014006-20.2011.8.11.0042 e no 0011184-87.2013.8.11.0042), e por extorsão (autos no 0003256-90.2010.8.11.0042), conforme processo executivo de pena no 0003869-08.2013.8.11.0042/SEEU; além disso, foi condenado em primeira instância por associação criminosa e furto qualificado (autos no 1002750- 48.2023.8.11.0008).

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que a substância apreendida consta na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na residência do denunciado. Assim, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade de maconha apreendida, evidenciado, portanto, o narcotráfico”
(id. 253623796).

Finalizada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente e o apelante, condenado à pena de
7 (sete) anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
(id. 253625202).

Estabelecido esse panorama, passo a apreciar o recurso defensivo.

1. PRELIMINARES

1.1. Fundadas razões da prática criminosa

O apelante suscita preliminar de nulidade probatória e por derivação, sob o fundamento de que a busca domiciliar não estaria embasada em motivação idônea.

A preliminar deve ser rejeitada.

Muito embora a Constituição Federal consagre a inviolabilidade de domicílio em seu art. 5o, inc. XI, a existência de fundadas razões da prática de crime, indicando uma situação de flagrante delito, justifica, conforme lição delineada no art. 240, § 1o, do Código de Processo Penal, o ingresso no local da sua ocorrência.

No ponto de interesse, em se tratando de tráfico de drogas, delito de natureza permanente e cujo sujeito ativo, por isso mesmo, é considerado em constante estado de flagrância, assentou-se no Pretório Excelso que a justa causa para a varredura domiciliar se caracteriza, dentre outras hipóteses, quando:

(i)
a entrada dos policiais decorre de “
prosseguimento ininterrupto às diligências
” (HC 200.409/MG);

(ii)
o agente tenta empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (HC 176.368/SP);

(iii)
durante abordagem em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, o agente corre para sua residência, onde é contido no pátio (RE 1.305.690/RS);

(iv)
o agente desobedece à ordem de parada dos agentes policiais e é perseguido até sua residência (Rcl. 42.152/SC);

(v)
corréus entram no imóvel após serem surpreendidos consumindo entorpecentes (RHC 201.112/SC);

(vi)
policiais recebem a notícia de o que o local é uma “boca de fumo” e chegando lá, constatam forte cheiro de droga no imóvel (RHC 230.533/MT).

Premissas em mesa e voltando os olhos ao conjunto fático-probatório, observa-se que em meio a diligências para localizar o executor e o mandante da morte de um sargento da Polícia Militar, a equipe integrada de inteligência da corporação identificou que o veículo GM/Onix, branco, placas ENG 3F17, utilizado na fuga de um dos suspeitos, estava estacionado em uma rua da capital.

Cientes dessa informação, os policiais militares
João Paulo Moura de Arruda
e
Johan Rodrigues Lacerda
foram até o local indicado, onde visualizaram o apelante tentando entrar no referido carro. Sem titubear, eles determinaram que ele parasse, mas o apelante fez ouvidos moucos, fugiu a pé e jogou a chave do veículo para longe. Só depois de uma intensa perseguição ele foi alcançado e detido.

Em entrevista, o apelante admitiu que, a mando da organização criminosa Comando Vermelho, auxiliou na fuga do autor do crime contra a vida investigado, além de ter confidenciado que mantinha substância entorpecente na área externa da sua residência, dando causa à varredura posterior no imóvel.

Tanto na fase investigatória quanto em Juízo, o agente público
João Paulo Moura de Arruda
assegurou que a flexibilização da garantia da inviolabilidade domiciliar decorreu do contexto em que o apelante foi avistado (preparando-se para entrar em automóvel utilizado na fuga do autor de um crime contra a vida), da evasão repentina do apelante ao avistar a guarnição policial e do teor das declarações dele durante a entrevista, admitindo que ocultava psicotrópico no jardim da sua morada (id. 253623761 e 253625196).

No mesmo compasso, o patrulheiro
Johan Rodrigues Lacerda
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou que a fuga ao avistar a viatura policial e a confissão voluntária do apelante sobre a existência de substância entorpecente armazenada na sua casa, indicando com precisão o lugar em que ela estava enterrada, motivaram o ingresso no imóvel (id. 253625181).

Delineado esse quadro, é fácil perceber que a busca domiciliar se lastreou em bases fáticas legítimas e idôneas, posto que precedida da coleta anterior de elementos indicando a ocorrência de crime permanente no imóvel e da informação repassada pelo próprio apelante, anotando que tinha em depósito material de uso proscrito, a refletir a justa causa para o ingresso.

Ilustrando o raciocínio, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

“
Há duas questões em discussão: (i) se as provas obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial são lícitas diante da alegação de violação de domicílio; e (ii) se o crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida deve ser considerado como crime hediondo. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A entrada dos policiais na residência foi justificada por fundadas razões, decorrentes de denúncias anônimas e monitoramento, além da tentativa de fuga do réu ao avistar os policiais. Ademais, houve consentimento da companheira do réu para o ingresso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o que afasta a alegação de nulidade das provas
” (AREsp n. 2.466.089/DF, Rel. Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 26.12.2024). Destaquei.

Em tempo, não se ignora que ao ser interrogado em Juízo, o apelante, na ânsia de afastar a legalidade da atividade policial, afirmou que só resistiu à abordagem porque os policiais militares responsáveis pela diligência não estavam fardados, o que o fez pensar que seriam pessoas interessadas em lhe causar algum mal (id. 253625196).

A defesa, porém, não comprovou essas alegações – ônus que lhe incumbia, a teor do art. 156 do Código de Processo Penal –, tanto que sequer se deu ao trabalho de produzir alguma prova, mínima que fosse, que pudesse corroborar a narrativa acima, fragilizando sobremaneira a versão defensiva.

Portanto, considerando que os elementos fáticos refletem a existência de fundadas razões da prática delitiva (justa causa), conferindo suporte válido para o ingresso forçado (art. 240, § 1o, do CPP), não há como se acolher a tese de ilicitude da busca domiciliar e dos atos/provas a partir daí produzidos.

1.2. Licitude da atividade policial

Ainda buscando a nulidade probatória e por derivação, o apelante alega que teria sido submetido a atos de violência/tortura durante a ação policial.

A insurgência não prospera.

O laudo pericial de lesão corporal aponta a presença de e
dema traumático e equimose na região palpebral inferior a esquerda; escoriações nas regiões deltoide a esquerda, antebraço e cotovelo esquerdo; escoriações no cotovelo direito e joelho esquerdo; escoriações puntiformes e algumas lineares com eritema na região do flanco esquerdo e terço inferior da coxa esquerda e crosta hemática sobre uma úlcera epitelizada na região dorsal superior.

Apesar disso, não há elementos seguros e induvidosos nos autos para cravar que os vestígios corporais decorreram da vontade deliberada de lesionar o apelante, pois enquanto a defesa técnica sugere que foram provocados pela suposta coação, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante enfatizaram a necessidade de empregar meios para cessar a resistência do apelante (id.
253625196).

A propósito, na sede da autoridade policial os patrulheiros
João Paulo Moura de Arruda
e
Johan Rodrigues Lacerda
disseram que após alcançar o apelante, foi preciso lançar mão de “
técnicas de controle de contato e imobilização para algemamento
”, o que torna plausível a ideia de que os ferimentos foram causados pela necessidade de contê-lo (id. 253625196 e 253625181).

Em complemento, muito embora a médica perita tenha ponderado que as lesões descritas são recentes e têm nexo temporal e causal com o relato do apelante, que disse ter sido alvo de “
murros, chutes e choques na região do abdome e coxa
” e sofrido manipulação na “
região dorsal onde existe um projétil antigo alojado
”, uma análise mais criteriosa da prova técnica, em especial das imagens que a integram, contraria essa conclusão.

Para além de a região da face não apresentar anormalidade alguma, as equimoses localizadas no joelho esquerdo e as escoriações vistas nos dois cotovelos e no joelho direito são leves, superficiais e muito possivelmente foram causadas pelo atrito da pele do apelante com o solo enquanto tentava se desvencilhar da contenção. Nem de longe se amoldam à inusitada teoria de que foram provocadas por “
murros, chutes e choques
”.

Reforçando a precariedade da prova pericial, qualquer conhecedor da literatura médica básica consegue notar que:
(i)
a escoriação no ombro esquerdo é fruto de arrasto, provocada em meio às tentativas legítimas de imobilização;
(ii)
as
lesões no flanco esquerdo mais se assemelham a erupções causadas por foliculite ou escabiose, não por “
murros, chutes e choques
”;
(iii)
a área do dorso em que está alojado um antigo projétil de arma de fogo não foi manipulado em período recente, tampouco de forma incisiva. A ferida é antiga, com formação de crosta indicando resolução, e sem qualquer liame, portanto, com a abordagem policial.

Em resumo, enquanto uma parte das lesões apontadas na prova técnica foi causada pela necessidade de brecar a resistência do apelante, que insistia em impedir a imobilização e o algemamento, os demais ferimentos não guardam relação alguma com a conduta policial.

Nesses moldes, partindo da premissa de que o julgador, nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal, não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
e que uma análise mais aprofundada da matéria revela que os patrulheiros não agiram com excesso na abordagem – cujas declarações, inclusive, sequer foram refutadas a contento pela defesa técnica –, deve ser afastada a tese de nulidade derivada da coação policial.

A mesma compreensão foi adotada por esta Corte em caso semelhante:

“
Não tendo a i. defesa se incumbido de comprovar a alegada prática de violência por parte dos policiais contra os réus durante o flagrante, ônus que lhe cabia, a teor do art. 156, caput, do Código de Processo Penal, não há como reconhecer a nulidade de toda a cadeia probatória e das provas que evidenciam o tráfico de drogas em si, devendo o excesso porventura cometido pelos agentes estatais ser apurado em procedimento próprio, especificamente voltado para tal finalidade
” (ApCrim 1000278-58.2024, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJE 7.2.2025).

Em todo caso, é interessante mencionar que mesmo acompanhado de advogada particular na Delegacia de Polícia Civil, o apelante não noticiou a suposta agressão física naquela oportunidade. Somado a isso, a defesa técnica, que não explorou o tema na audiência de instrução, deixou de apontar, nas razões deste apelo, qual elemento probatório teria sido contaminado pelo alegado vício, o que só reforça a impossibilidade de se reconhecer a pretendida nulidade.

Endossando o raciocínio, colhe-se deste Tribunal:

“
Não obstante as alegações de que o apelante sofreu tortura por parte dos policiais militares que o prenderam em flagrante, ele não esclarece qual seria, efetivamente, o elemento probatório que restou contaminado pelo vício apontado, até mesmo porque ele não confessou o delito extrajudicialmente, e não informou ter sofrido qualquer agressão física quando foi ouvido na Delegacia de Polícia. Sendo assim, em que pesem as lesões por sofridas pelo apelante, não há provas nestes autos que demonstrem que as eventuais agressões foram utilizadas para obtenção das provas que o incriminam. Nesse contexto, resta claro que sua prisão em flagrante se deu independentemente de qualquer suposto ato ilícito por parte dos policiais militares. Além do mais, impõe-se registrar que se fosse comprovada a prática de agressão por parte dos agentes públicos, tal ato tornaria nula, tão somente, a prisão em flagrante do apelante e não as provas juntadas neste processo
” (ApCrim 1013406-79.2023, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJE 19.7.2024).

Assim, por não existirem provas seguras de que a ação policial foi realizada com excesso, muito menos do nexo de causalidade entre as lesões descritas na prova técnica e a localização da droga,
rejeito
a preliminar.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

O apelante busca ser absolvido da imputação, por entender que os autos não conteriam provas da autoria criminosa.

O pedido não comporta acolhimento.

A materialidade e a autoria do crime vêm comprovadas por meio do termo de exibição e apreensão (id. 253623758), do laudo definitivo (id. 253623789) e dos testemunhos colhidos nas duas fases da
persecutio criminis
(id.
253623761 e 253625196).

Na fase preliminar das investigações, os policiais militares responsáveis pela apreensão esclareceram que na noite de 9/junho/2024, após receberem a informação de que foi localizado o automóvel utilizado para auxiliar na fuga do indivíduo que matou um sargento da corporação, foram até o local indicado, onde avistaram o apelante em vias de entrar naquele carro.

Eles também detalharam que ao ser abordado, o apelante admitiu espontaneamente que mantinha droga na sua casa, apontando o exato local onde ela estava armazenada– lugar em que, de fato, mais tarde encontraram o entorpecente (id. 253623761 e 253623763).

A diligência resultou na apreensão de 585g de substância análoga a maconha.

Em Juízo, o patrulheiro
Johan Rodrigues Lacerda
voltou a minudenciar sua atuação, desde a abordagem à localização do material ilícito, dando especial destaque à responsabilidade do apelante na narcotraficância, que na ocasião admitiu possuir droga armazenada no jardim da sua residência (id.
253625181).

Na fase processual, o colega de farda
João Paulo Moura de Arruda
ratificou as declarações na etapa investigatória, frisando que depois de contido, o apelante confidenciou que tentou evitar a abordagem policial para não descobrirem que, a mando da facção criminosa Comando Vermelho, prestou auxílio na fuga do suspeito do delito de homicídio em investigação, e que armazenava droga na área externa da sua casa.

Ele foi além e enfatizou:

“
A droga foi encontrada na residência dele mesmo (...). Ele que autorizou a entrada na residência pra gente pegar a droga. Ele falou que correu porque achou que estivesse sendo procurado referente à situação do Rafael. Aí eu perguntei: ‘Tem alguma coisa de errado na sua casa?’ É uma pergunta de praxe. E ele falou: ‘Sim, senhor. Tem um pedaço de maconha lá’. Ele entrou com a equipe e apresentou onde estava a droga
(...).
Quando ele saiu da residência [e viu a gente], em nenhum momento ele correu pra dentro da residência, ele foi pra fora, a ideia era a gente não entrar dentro da residência por causa da droga. Aí depois ele informou que a droga estava lá
” (id.
253625196).

Por qualquer ângulo que se olhe, as testemunhas narram a apreensão de droga no imóvel ocupado pelo apelante, circunstância fática de especial relevância, já que denota que, de fato, ele detinha a posse plena e a propriedade do entorpecente.

Para além das falas sempre concisas e congruentes, os autos não contam com indicativo algum de que os policiais militares encarregados das diligências sejam desafetos da apelante ou, de alguma forma, atuaram para prejudicá-lo.

No ponto, é importante registrar que o fato de a testemunha ser policial não torna, por si só, suas declarações falsas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Endossando o raciocínio, eis a lição consignada no enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Se toda pessoa pode ser testemunha (art. 202 do CPP), nada obsta que os policiais, que também se sujeitam ao compromisso de dizer a verdade (art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Na verdade, seria um tanto quanto desarrazoado impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos, pois se estão autorizados, por força da lei e da Constituição, a atuar na repressão, prevenção e investigação do crime, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A ilustrar o entendimento, nosso Tribunal de Justiça dispõe:

“
Estando seguras, coerentes e em harmonia com as demais provas produzidas nos autos e, inexistindo qualquer suspeita sobre as declarações dos policiais militares, repetidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório, merecem relevância os depoimentos daqueles agentes públicos, podendo ser considerados para embasar o juízo de condenação contra o Apelante, conforme orienta o Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT (TJMT, Enunciado Criminal 7)
” (ApCrim 1006921-60.2023.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, DJE 9.8.2024).

Por outro lado, ao ser interrogado na fase instrutória, o apelante negou a propriedade do entorpecente (id.
253625196).

A narrativa, porém, não é suficiente o bastante para infirmar a condenação, seja porque isolada e sem respaldo algum no conjunto fático-probatório, seja porque diametralmente oposta aos depoimentos dos agentes estatais, sempre assertivos ao assinalar a responsabilidade do apelante no ilícito.

Em paralelo, é certo que o crime de narcotráfico se aperfeiçoa com a prática de qualquer núcleo do tipo elencado no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006, prescindindo de prova da efetiva mercantilização.

Nesses moldes, por mais que as testemunhas não tenham presenciado o apelante vendendo drogas a usuários, a quantidade apreendida (585g), a forma de acondicionamento (em tablete) e o local de ocultação (enterrado num jardim) evidenciam a finalidade de difusão com intuito lucrativo.

Enfim, como os elementos que compõem o acervo fático-probatório demonstram, às escâncaras, que o apelante tinha em depósito substância de uso proscrito, subsumindo-se com perfeição ao tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006, deve ser afastado o pleito de absolvição.

3. MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS

Finalmente, o apelante pretende a aplicação da causa redutora do privilégio descrita no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006, por entender que preencheria os requisitos autorizadores da benesse.

Mais uma vez, não lhe assiste razão.

De acordo com a redação do § 4o do art. 33 da Lei no. 11.343/2006, o condenado por tráfico de drogas terá a pena reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) quando for reconhecidamente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organizações criminosas.

As condicionantes são cumulativas, o que implica dizer que só pode ser agraciado com a diminuição legal aquele que preenche todos os requisitos exigidos em lei.

Na espécie, há documentos oficiais em abundância apontando que o apelante ostenta três condenações anteriores definitivas – as quais foram utilizadas ora para recrudescer a pena-base, ora para agravar a pena provisória, nos termos do art. 61, inc. I, do Código Penal.

Nessa lógica, seus maus antecedentes e a comprovada reincidência são circunstâncias que, justamente por indicarem que ele não é primário ou possuidor de bons antecedentes,
obstam
a aplicação do fator redutor de pena.

O entendimento não destoa do adotado por esta Corte em casos semelhantes:

“
Tratando-se de ré reincidente, não há como acatar o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, porquanto não preenche todos os requisitos necessários”
(ApCrim

1000689-29.2023, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJE 19.8.2024).

“
O afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 é cabível quando o agente ostenta reincidência ou maus antecedentes, evidenciando dedicação à atividade criminosa”
(ApCrim 1035510-68.2023, Rel. Des. Marcos Regenold, Segunda Câmara Criminal, DJE 21.2.2025).

Ainda sob essa óptica, malgrado a exposição da defesa técnica em sentido oposto, toda e qualquer reincidência, seja genérica ou específica, é incompatível com a causa redutora da pena, cuja aplicabilidade exige, dentre outros requisitos, seja o agente primário.

A propósito, “
Constatada pelas instâncias ordinárias a reincidência do acusado, ainda que por delito de natureza diversa, fica afastada a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado
” (AgRg no AREsp 2.000.600/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJE 26.5.2022).

Se intenção do legislador, ao prever a redutora especial de pena, é justamente distinguir o “marinheiro de primeira viagem” do sujeito vezeiro em crimes, soaria ilógico conceder o benefício a quem faz do crime uma constante em sua vida, a exemplo do apelante.

Portanto, dada a falta de atendimento a todos os critérios autorizadores exigidos pelo legislador, afigura-se escorreita a negativa da causa especial redutora de pena.

Ainda sob esse aspecto, a condição de reincidente justifica, no caso concreto, a manutenção do regime fechado para cumprimento da resposta penal, ainda que fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, conforme interpretação do art. 33, § 2o, alínea
a
e § 3o, do Código Penal.

Aplicável ao caso julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
Embora a pena fixada seja inferior a 8 (oito) anos, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, justifica o estabelecimento do regime prisional mais severo - no caso, o fechado -, conforme a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal, e 42 da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental desprovido
” (AgRg no REsp 1.918.894/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 16.6.2021).

No mesmo sentido, colhe-se desta Corte: “
Sendo o réu reincidente e sua pena final superior a 04 anos de reclusão, obrigatoriamente o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado
” (ApCrim 1005974-57.2021, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, DJE 25.8.2022).

Em arremate, o regime mais gravoso se mostra o único capaz de atingir os fins da pena (reprovação e prevenção do delito e ressocialização do apenado), o que só reforça o acerto do regime prisional eleito na origem.

4. PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE

Finalmente, o apelante postula a revogação da custódia cautelar, garantindo-lhe o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória em liberdade.

Sem razão.

A persistência dos fundamentos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), a gravidade concreta da conduta e o risco concreto de reiteração criminosa, extraído da existência de três condenações definitivas anteriores, somados à definição do regime fechado para resgate da pena imposta, autorizam a constrição motivada na garantia da ordem pública e com vistas a evitar nova incursão delitiva.

Somado a isso, o advento de édito condenatório corroborado em segunda instância enfraquece a presunção de não culpabilidade, soando no mínimo incongruente restituir o
status libertatis
a quem permaneceu recolhido durante todo o curso processual.

Há muito essa é a compreensão firmada no Superior Tribunal de Justiça:
“
Tendo o agravante permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
” (AgRg no RHC 201.348/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJE 25.11.2024).

Esta Corte trilha caminho idêntico: “
O pedido para recorrer em liberdade não prospera, pois o réu é reincidente e permaneceu preso durante toda a instrução criminal, sendo mantida sua custódia para garantia da ordem pública
” (ApCrim 1007380-68.2023, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, DJE 18.2.2025).

Expostas essas circunstâncias, a negativa do direito de recorrer em liberdade, posto que amparada em fundamentação jurídica válida e consentânea com a realidade processual, mostra-se justa e adequado ao caso.

5. DISPOSITIVO

Isto posto,
rejeito
as preliminares e, no mérito,
nego provimento
ao apelo de
Pedro Henrique Pereira dos Santos da Silva
, em sintonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025